Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-48.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704307-48.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: RODRIGO PETTENA DA CUNHA, JULIANA BERTOLDO ALVARES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por 123 VIAGENS E TURISMO contra a sentença de ID 60521720 prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704307-48.2023.8.07.0011, julgou procedentes os pedidos iniciais. A parte agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte apelante apresentou suas razões no ID 61084709. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição Federal nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pela parte. Nesse sentido é o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42). Todavia, no caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera alegação de pendências financeiras. Dessa forma, caberia à empresa recorrente demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, o que não fez. Apesar das alegações, tem-se que os documentos acostados no ID 61084710 e seguintes não têm o condão de demonstrar a impossibilidade de a apelante responder pelos encargos financeiros do processo. Em verdade, conquanto se encontre em recuperação judicial, trata-se de empresa do ramo de viagens e turismo, ostentando grande porte e lidando com grandes valores. Salienta-se, ainda, que o simples fato de se encontrar em recuperação judicial não torna presumível a fragilidade do estado econômico-financeiro da parte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.016.100/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (destacado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1697521/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020) (destacado) Frise-se, ademais, que o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV) 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. 1. A declaração e o recibo (DEFIS) são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no funcionamento da empresa, e são inábeis para a concessão da medida, sem provas robustas, de que a pessoa jurídica não goza de boa saúde financeira. 2. Ausentes elementos probatórios acerca da carência econômica alegada, isso porque não há nos autos o balanço contábil que poderia demonstrar a situação de miserabilidade exigida para o deferimento do benefício. 3. Inexistindo confirmação inconcussa no sentido de que o pagamento das custas do processo vai inviabilizar as atividades, a melhor solução que se alvitra é o indeferimento do pedido de gratuidade. 4. Tal entendimento se coaduna com o constante no Enunciado 481 do STJ, redigido nos seguintes termos: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 5. Recurso não provido. (Acórdão 1673258, 07299991920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1."Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Não se mostram suficientes à comprovação da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de sua atividade, balancetes que, a despeito de demonstrarem, num primeiro momento, uma situação financeira desfavorável, também evidenciam altos valores a serem recebidos (receitas) pela pessoa jurídica. 4. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1649893, 07336990320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, apesar das alegações da apelante não é possível afastar a sua capacidade financeira, sobretudo tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, a empresa apelante deverá recolher o preparo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do recurso. Brasília-DF, 12 de julho de 2024 18:22:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador